Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700687-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ROMANA DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é “inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente”. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. Mesmo tratando-se de relação de consumo (por equiparação), a escolha do local do ajuizamento da ação no foro de Brasília não foi justificada, logo deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 101 do Código de Defesa do Consumidor e 46 do Código de Processo Civil, sustentando que “o consumidor tem a prerrogativa de escolher demandar as ações que propõe em seu domicílio, no foro de eleição contratual, do domicílio do requerido ou no local de cumprimento da obrigação” (id 60203158, pág. 5). Afirma, assim, não haver fundamento idôneo para a declinação de competência no caso dos autos. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 101 do Código de Defesa do Consumidor e 46 do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012